Tribunal: CARF
Processo: 10730.001982/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001982/2008-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E CONSTANTINO DE ALMEIDA KALIL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição nas conclusões do
acórdão, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001982/2008-21
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001982/2008-21

Acórdão no 2003-000.399, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 86) contra o acórdão no 2003-000.399 (fls. 83/85), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
RECIBOS MÉDICOS. VALORES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE DEMAIS
PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos, ainda que datados e assinados, sem demonstração
inequívoca de transferência de patrimônio, não possui aptidão suficiente de prova hábil
e idônea apta a comprovar despesas dessa natureza.
HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA.
A sentença judicial homologatória de divórcio não permite presumir que há, entre uma
das partes, o dever de prestar alimentos, se inexistente qualquer cláusula a esse respeito.
O pagamento de pensão alimentícia por mera liberalidade não se presta para fins de
dedução do imposto de renda.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é em dar provimento parcial
ao recurso, para levantar as glosas médicas segundo os documentos de fls. 44, 66, 70, 71/73, 74 e
84, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 86):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 86), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001982/2008-21

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente ao reconhecimento das despesas médicas declaradas, com especial destaque para
o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Quanto as glosas das despesas médicas, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001982/2008-21

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida no particular (fls. 39/43):
3) Reguisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2o do art. 8o da lei 9.250/95, extrai-
se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz como prova
da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a) servir como
quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte (inc. I e III), o
que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b) identificar o
contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento (inc. II); c)
identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o que não é
suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário (art.
333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das despesas
médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999: (...)
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos contêm uma
declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não
o fato declarado, conforme dicção do parág. único do art. 368 do Código de Processo
Civil e parág. único do art. 219 do Código Civil/2002: (...)
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos de
saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral,
e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos,
em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
(...)
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui se por manter as glosas
das despesas médicas, no valor total de R$ 16.000,00 pois, conforme o fundamento
contido no item 3, neles não constam um dos requisitos de formalidade, informados pela
autoridade fiscal. Além disso, por se tratarem de despesas de valores consideráveis,
necessitariam que os seus efetivos dispêndios fossem comprovados, conforme os
fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal, no particular, merece prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração e os recibos emitidos pelos profissionais Gabriela Mesquita Tomé
(R$ 3.500,00), Renata B. Poses (R$ 6.500,00) e Ana Cláudia Sayão Capute (R$ 6.000,00), além
de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos serviços prestados ao Recorrente, restando, suprindo
assim, ao meu sentir, os vícios apontados pela fiscalização quanto aos registros na entidade de
classe e endereços das profissionais prestadoras dos serviços, razão pela qual restabeleço as
aludidas despesas, no valor total de R$ 16.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para levantar as glosas
médicas segundo os documentos de fls. 44, 66, 70, 71/73, 74 e 84.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001982/2008-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital